Tribunal: TJDFT
Processo: 0719661-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719661-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOELB BENSON ROSA SILVA RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEVEDORA. CURADORIA DE AUSENTES. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCIEIRA. IMPOSSIBILIDADE. INUTILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, não implica o reconhecimento automático da gratuidade de justiça em favor da parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Desse modo, não há como acolher o pedido de gratuidade de justiça. 2. Mantém-se da decisão que indeferiu o pedido formulado, pela Curadoria Especial, para expedição de ofício ao banco a fim de verificar se o valor penhorado na conta corrente da executada/representada, decorre de verba de natureza salarial (artigo 854, § 3o do CPC), por não se vislumbrar resultado útil. 3. Ademais, a inércia da executada em comparecer aos autos, para alegar a impenhorabilidade da verba, denota que o valor penhorado não compromete sua subsistência nem lhe acarreta prejuízo de grande monta. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 797, 832 e 833, inciso IV, e 854, §3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que na hipótese da participação da curadoria de ausentes, é pertinente a expedição de ofício à instituição financeira para informar a natureza da conta bancária, diante da possibilidade de se tratar de impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios e soldos que não ultrapassem 50 (cinquenta) salários-mínimos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp 1925409/TO (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/9/2021). Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 797, 832 e 833, inciso IV, e 854, §3o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012